Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DO PRIMEIRO RECORRENTE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIME APURADO EM AUTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AMBOS OS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DO PRIMEIRO RECORRENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Sem a demonstração de conexão entre os processos, resta inviabilizada a reunião dos feitos para a avaliação do reconhecimento da continuidade delitiva, máxime porque já proferida sentença no caso concreto, o que não obsta a análise dos requisitos para o crime continuado, oportunamente, pelo Juízo da Execução.
2. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena.
3. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime, tendo em vista que baseada em elementos concretos dos autos. Com efeito, a utilização de veículo para transporte e fuga dos agentes, de fato, eleva a chance de êxito na subtração, elemento que permite a avaliação desfavorável da circunstância judicial.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Negado ao primeiro apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.
6. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e, na fase intermediária da dosimetria, diminuir a pena ao mínimo legal em razão das circunstâncias atenuantes, reduzindo-se, ao final, a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.